Tribunal: TJPA
Processo: 0819954-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819954-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: EZIEL MOURA PROGENIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0819954-32.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
MICHELL MENDES DURANS DA SILVA, OAB-PA Nº 12.024; LUCAS GABRIEL CORRÊA NOGUEIRA, OAB-PA Nº 27.882.

PACIENTE:
EZIEL MOURA PROGÊNIO
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA.

Processo originário nº
0005693-74.2014.8.14.0012.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE INICIALMENTE FORAGIDO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. COATO PRESO.
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU REVOGANDO A PRISÃO CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Resta prejudicado o presente mandamus, uma vez que seus fundamentos atacam a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e, tendo sido prolatada decisão pelo juízo primevo revogando a prisão cautelar, houve a p
erda superveniente de objeto.

2. Habeas Corpus não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado por advogados em favor de
EZIEL MOURA PROGÊNIO
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID 17531011), que em
26/03/2007, o representante do Ministério Público vinculado ao juízo coator ofereceu denúncia, em desfavor do paciente, dando-o como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 29, todos os Código Penal Brasileiro
.

Informam que, recebida a denúncia e designada audiência de qualificação interrogatório, pela legislação à época,
o paciente não compareceu a audiência, sendo renovada a realização do ato para 12 de novembro de 2008, mediante a citação por edital do coato. Aduzem que com a citação por edital e não oferecimento de resposta à acusação por parte do paciente, o juízo de 1º grau de jurisdição, em 09/09/ 2013, decretou sua prisão preventiva. Reportam que em 19/10/2023, no município de Ananindeua/PA, o coato foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

Alegam os procuradores que o coato está sofrendo constrangimento
ilegal, por:
desnecessidade
da prisão preventiva; condições pessoais favoráveis (
primariedade, com emprego lícito, casado, pai de dois filhos menores de seis anos)
; cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, ainda, a revogação da prisão e a expedição de Alvará de Soltura.

Por fim, requerem a concessão de medida liminar. Juntaram documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante termos da decisão de ID 17531759.
A autoridade coatora prestou informações (ID 17608260).

A Exma. Procuradora de Justiça, manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17620904).

É o relatório.

VOTO

Após consulta ao sistema PJE, constato que nos autos em referência de nº
0005693-74.2014.8.14.0012
, foi prolatada decisão datada de 07/02/2024, revogando a prisão preventiva do paciente, constante do ID 108665686, cujo teor segue abaixo transcrito nos pontos de interesse:

(...). DELIBERAÇÃO:

01. Em análise dos autos, verifica-se que o processo trata sobre delito de homicídio, supostamente qualificado, cometido no ano de 2014, tendo sido o denunciado preso somente no ano de 2023. De maneira sucinta, o Juízo acolhe a manifestação da Defesa, ao observar a ausência de CAUTELARIDADE da prisão preventiva, sendo que esta só deve ser decretada quando não cabível outras medidas cautelares. Noto, ademais, que a Ordem Pública não se encontra abalada, em virtude do decurso de prazo, bem como a instrução não pôde prosseguir por insistência da Acusação, que insistiu na oitiva de testemunha não localizada, sem que a Defesa tenha contribuído para tal adiamento. Nesse ínterim,
REVOGO a prisão preventiva de EZIEL DE MOURA PROGENIO,
com fulcro no Art. 321, do CPP, aplicando ao denunciado a medida cautelar de
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
, consoante Art. 319, IX. Serve a presente como ALVARÁ, se por al não estiver preso. REGISTRE-SE NO BNMP; Cumpra-se;

CERTIFIQUE-SE o denunciado quanto ao seu encargo de colaboração junto à CIME para saneamento dos incidentes decorrente de conduta humana ou limitação tecnológica que porventura ocorram, com o estabelecimento de continua comunicação e atendimento dos contatos telefônicos estabelecidos na central. (...).

Assim, considerando que no curso da impetração foi revogada a prisão preventiva do coato, após decisão proferida pela apontada autoridade coatora, restam superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, por perda superveniente do objeto, motivo pelo qual
não conheço a presente ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/03/2024